Tribunal: TJES
Processo: 0004578-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004578-96.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUZIA REZENDE DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: EDNA MARQUES RAMOS DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PROVA DOCUMENTAL APTA A SUBSIDIAR AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
P
reliminar suscitada em contrarrazões.
L
itispendência
:

Não ocorre litispendência quando não são idênticas entre as demandas as partes, a causa de pedir e o pedido. Preliminar
rejeitada.

2.
Prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões. Prescrição
.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado no sentido de que a prescrição da ação monitória que visa constituir o título executivo é de 5 (cinco) anos.

Prejudicial rejeitada.

3. Mérito.

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
pelo qual se presume a existência do crédito alegado.

4.
Hipótese dos autos em que instruída ação monitória com
declaração de recebimento
e sentença
judicial
proferida em autos diversos, que reconhece
a rescisão contratual e o dever de ressarcimento dos valores antecipados.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004578-96.2019.8.08.0048

APELANTE
S
:

MARIA LUZIA REZENDE DE ALMEIDA E OUTROS

APELAD
A
:
EDNA MARQUES RAMOS DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de
fls.
148/150 (pág. 294/300)
, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
da ação monitória, ao fundamento de ausência de prova escrita sem força de título executivo.

E
m contrarrazões,
sustenta a apelada a preliminar de litispendência,
falta de interesse processual, prejudicial de mérito de prescrição,
razão pela qual passo a análise.

1. DA ALEGADA LITISPENDÊNCIA.

A
ação ordinária
nº
0000442-11.2010.8.08.0068,
visando
o cumprimento do contrato firmado entre as partes,
teve
sentença de improcedência
proferida
, ante a comprovação de distrato entre as partes
.

A
referida ação, cuja sentença integrada pela decisão de embargos foi publicada aos 07/06/2018, encontra-se arquivada e baixada.

Desse modo, evidencia-se o interesse processual da recorrente ao ajuizar a presente ação monitória, por meio da qual visa o recebimento dos valores antecipados no contrato rescindido.

Ademais, consoante
o §3º do artigo 337 do CPC
,
“
h
á litispendência quando se repete ação que está em curso”
,
o que não ocorre no caso em tela.

Logo,
verifica-se que a causa de pedir externada na ação primitiva
é diversa da esgrimada nesta demanda, razão pela qual

rejeito as preliminares
suscitadas.

É como voto.

2. DA ALEGADA PRESCRIÇÃO

Na presente ação, os autores pretendem o recebimento
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
antecipad
os
pelo seu genitor, já falecido, quando da pactuação
pela
compra dos bens deixados pela
genitora
da recorrida, Sra. Maria Marques Ramos,
consoante recebido datado de 22/12/2006.

Colhe-se
da exordial
que os títulos que instruem a
presente ação
monitória são:
o recibo no valor de R$ 40.000,00 (fl. 35 dos autos)
assinado pela recorrida aos 22/12/2006;
e a sentença
proferida nos autos da ação ordinária (0000442-11.2010.8.08.00
6
8) que reconheceu o distrato entre as partes, com o consequente dever de devolução dos valores pagos.

E
como sabido, o ajuizamento de demanda judicial conduz à quebra da inércia, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do artigo 240, §1º, do CPC.

D
esse modo, considerando a sentença de improcedência proferida aos 07/06/2018
nos autos da ação nº
0000442-11.2010.8.08.00
6
8
, que ora subsidia a presente monitória
que foi
ajuizada aos 27/02/2019, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral,
a teor do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para a presente pretensão.

L
ogo,
rejeito a prejudicial de mérito suscitada
.

É como voto.

3.
M
ÉRITO

A
ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, decerto que, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intim
ar
para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

A
ação ordinária
nº
0000442-11.2010.8.08.0068,
visando
o cumprimento do contrato firmado entre as partes,
teve
sentença de improcedência
proferida
, ante a comprovação de distrato entre as partes, tendo o d. Juízo assim consignado na r. sentença:

(...)

Ou seja, tão quanto o contrato tenha se dado de forma “verbal” entre as partes, a desistência/distrato pela Requerida se deu da mesma forma, não havendo óbice em razão do disposto na normal legal acima citada.

Logo,
com rescisão do pacto, antes de ser levado a registro, as partes devem voltar ao status quo ante, não devendo haver enriquecimento de uma das partes em detrimento da outra, respeitando-se, assim, as disposições do contrato bilateral, devendo o valor pago pela parte requerente a cessionária Requerida ser devolvido por esta, com as correções legais.

(...)

Dessa forma, entendo que as partes iniciaram a celebração de negócio jurídico, contudo, em razão do distrato pela Requerida, não me resta outra alternativa senão a rejeição dos pedidos iniciais, na forma como postulado.

(...)

A referida ação ordinária teve sentença integrada pela decisão de embargos publicada aos 07/06/2018.

Com isso, o
s autores pretendem o recebimento
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
antecipad
os
pelo seu genitor, já falecido, quando da pactuação
pela
compra dos bens deixados pela
genitora
da recorrida, Sra. Maria Marques Ramos,
consoante rec
ibo
datado de 22/12/2006;
e disposto na sentença supracitada.

A
jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que para prosseguimento da ação monitória, basta
elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida
e
possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito,
o que evidencio nos autos pelo coligir do recibo e da sentença.

Vejamos julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. E-MAILS. PROVAS DOCUMENTAIS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO. PROBABILIDADE DO DÉBITO EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação monitória ajuizada em 2/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 15/5/2023 e concluso ao gabinete em 3/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails constituem documentos hábeis a instruir a ação monitória e se é aplicável o instituto da exceção do contrato não cumprido. 3
. A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC).
4. Ausentes tais elementos, o autor deverá ser intimado para emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento comum (art. 700, § 5º, do CPC). Mas, se a iliquidez do crédito passar despercebida pelo juiz e o réu, citado, apresentar embargos monitórios, o processo não deverá ser extinto sem resolução do mérito, já que, com o oferecimento dos embargos, o processo prosseguirá pelo procedimento comum, oportunidade em que poderá ser apurado o quantum debeatur mediante dilação probatória. 5. No particular, a petição inicial foi instruída com memória de cálculo e com prova documental consistente em contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails. Tais documentos são hábeis a instruir a ação monitória, porque evidenciam a probabilidade do débito. 6. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no sentido de que a recorrente não comprovou o inadimplemento contratual da recorrente, motivo pelo qual não se aplica o instituto da exceção de contrato não cumprido, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório (Súmula 7/STJ). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
3. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva.
4. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório. 5. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento. 6. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório (AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe de 19/10/2017). 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.828/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Nesse sentido já decidiu este Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL. COINTER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL QUE SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação monitória pode ser proposta, dentre outras hipóteses, por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz ( ) o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, caput e inciso I, do CPC). 2. A demanda monitória visa empregar à prova escrita que instrui a petição inicial a eficácia de título executivo, de modo a simplificar o procedimento judicial e, inclusive, incentivar o devedor a realizar o pronto pagamento da dívida, com isenção do pagamento de custas (§ 1º do art. 701 do CPC) e fixação de honorários em apenas 5% (cinco por cento) do valor dado à causa (caput do art. 701). Doutrina.
3. Conforme lição doutrinária, prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito, isto é, quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo, ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart)
. 4. Demonstração, na espécie, ainda que indiciária, da probabilidade de existência da obrigação. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014180106222, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020).

Logo
, observando os documentos coligidos aos autos, em especial o rec
i
bo assinado pela recorrida, assim como a sentença
proferida nos autos da ação nº
0000442-11.2010.8.08.00
6
8, entendo que os mesmos
se mostra
m
suficiente
s

a instruir a presente monitória,
incumbia a parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelantes, nos termos do artigo 373, II, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e constituir o título executivo em favor dos apelantes, de modo a condenar a apelada ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizados, com correção monetária a partir do desembolso (22/12/2006), e juros de mora a partir da citação.

Inaplicável o artigo 396, do Cód. Civil,
in casu
, pois comprovado nos autos que a rescisão contratual decorreu de vontade da recorrida. Ademais, indevida a pretensão de indisponibilidade dos bens da recorrida, já que tal pretensão poderá ser requerida no cumprimento de sentença.

Condenando ainda a recorrida no pagamento das custas e honorários advocatícios à razão de 12% sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.